Tribunal: TJDFT
Processo: 0737461-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0737461-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G5 ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: HENOS GOMES MACHADO D E C I S Ã O A agravante requer a inscrição para sustentação oral por videoconferência, conforme petição de ID 45459700. Indefiro o pedido considerando que o artigo 937, VIII do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de sustentação oral em agravos de instrumento apenas nos casos de tutelas de urgência. Brasília, DF, 10 de abril de 2023 17:29:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador